Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003438-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LEONICE ROMANA GOMES - CPF: 996.148.042-20 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, declarando a inexigibilidade de determinadas tarifas bancárias, condenando à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia diz respeito à legalidade de cobranças realizadas em conta bancária da autora, referentes a serviços que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pelo banco a título de tarifas e pacotes de serviços possuem respaldo contratual; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de contratação comprovada, há responsabilidade civil do banco, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da “Cesta de Serviços Bradesco Expresso 5” encontra respaldo em Termo de Adesão firmado pela autora, não havendo irregularidade quanto a essa cobrança.

4.

As cobranças relativas ao “Pacote de Serviços Padronizados Prioritários I”, “Pague Fácil Bradesco Recarga Pré-Pago” e “Pagto Eletron Cobrança TED” não possuem respaldo em contrato assinado, tampouco há comprovação de adesão voluntária e consciente da autora a tais serviços.

5.

Compete ao fornecedor o ônus da prova da contratação válida dos serviços cobrados, ônus não cumprido nos autos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

6.

A ausência de contratação caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

A cobrança indevida de valores, por período prolongado, em conta bancária da consumidora, configura falha grave e atinge direitos de personalidade, legitimando a indenização por dano moral.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003438-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Leonice Romana Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para:

a) DECLARAR indevida a cobrança, por conseguinte, inexigíveis os descontos na conta bancária da Requerente realizados pelo Requerido, a título de “TARIFA BANCARIA CESTA B.EXPRESSO 05”, “PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS IPAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA TED”;

b) CONDENAR o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

c) CONDENAR o requerido à restituição, na forma simples, dos valores descontados, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

- PRELIMINAR / INADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO ART. 932, IV, “a” DO CPC

Colendos Pares,

O dispositivo invocado dispõe que incumbe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do respectivo tribunal.

No caso em exame, todavia, não se configura nenhuma dessas hipóteses, sendo certo que o recurso interposto preenche os requisitos formais de admissibilidade, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e interessada, e impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

Além disso, a matéria devolvida à Turma Recursal envolve interpretação probatória e contratual, o que afasta a aplicação automática do art. 932, IV, “a”, do CPC, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo consta da petição inicial, A autora alega descontos indevidos em sua conta bancária por tarifas não contratadas. Afirma ter buscado, sem sucesso, a devolução dos valores e o fim das cobranças. Requer a restituição em dobro e indenização por dano moral.

Pois bem.

Consta dos autos que a parte autora, correntista do banco réu, identificou descontos sucessivos em sua conta bancária no 81599-3, agência 1462, relacionados a serviços que alega não ter contratado, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Os lançamentos questionados nos extratos bancários correspondem às seguintes rubricas:

a)

“TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO5”;

b)

“PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I”;

c)

“PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRÉ-PAGO”;

d)

“PAGTO ELETRON COBRANÇA TED”
.

Após análise detida dos documentos acostados aos autos, é possível concluir que apenas a primeira tarifa encontra respaldo contratual válido, enquanto as demais foram corretamente reconhecidas como indevidas pela sentença recorrida.

Com efeito, consta nos autos o Termo de Adesão à Cesta de Serviços Bradesco Expresso 5, datado de 03/11/2018 (ID 278671892), no qual a autora expressamente opta pela contratação da cesta de serviços Bradesco Expresso 5, com valor mensal fixado em R$ 22,00.

O termo encontra-se assinado pela autora, com preenchimento manual do pacote contratado, de modo que não há dúvida quanto à autorização expressa para sua cobrança, ao menos até eventual pedido formal de cancelamento não comprovado nestes autos.

Por outro lado, não se verifica nos autos qualquer termo de adesão ou autorização contratual válida relacionada ao “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I”.

Tal cobrança teve início em 13/01/2023 e seguiu até 13/12/2024, conforme extratos, com valores mensais entre R$ 14,60 e R$ 15,95.

Todavia, a instituição financeira não demonstrou a contratação expressa deste pacote, tampouco sua inclusão em contrato previamente assinado.

Ao contrário, os campos correspondentes a essa rubrica permanecem em branco nos documentos de adesão, o que reforça a ausência de anuência da autora.

Situação semelhante ocorre com a rubrica “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRÉ-PAGO”, cuja cobrança ocorreu, por exemplo, em 05/09/2024 e 05/12/2024, no valor de R$ 20,00 cada.

Referido serviço não foi vinculado a qualquer termo assinado, tampouco restou comprovado que se trata de funcionalidade previamente ativada ou requisitada pela parte autora.

Eventual menção a bônus de recarga no Programa de Benefícios Bradesco Expresso não se confunde com autorização de débito automático, especialmente sem comprovação de adesão específica a serviço tarifado.

Por fim, em relação à rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA TED”, observam-se diversos lançamentos ao longo de 2023 e 2024, com valores significativamente elevados — como R$ 221,32, R$ 368,17, R$ 854,89 e R$ 245,45, também não há nos autos qualquer autorização expressa da autora para realização de transferências automáticas nesses moldes, tampouco explicação técnica do banco quanto à origem dessas cobranças.

Portanto, diante da ausência de prova da contratação válida das três últimas tarifas, o que era ônus exclusivo do banco, impõe-se o reconhecimento da ilicitude de tais cobranças.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025